Tribunal: TJSP
Processo: 2085816-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.